Tribunal: TJES
Processo: 5002617-64.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-64.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS TAVARES PORTO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados (filho e companheira da vítima) e ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo ao autor Lucas Tavares Porto Pereira, até que complete 25 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o Estado deve ser responsabilizado pelo óbito de detento sob sua custódia; (ii) se o valor da indenização por danos morais é adequado; e (iii) se o pensionamento mensal deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, aplicável também nos casos de omissão em garantir a integridade física de detentos, conforme previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

A dependência econômica do filho menor da vítima é presumida, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo o pensionamento ser fixado em 2/3 do salário-mínimo, desde o óbito até que o autor complete 25 anos de idade.

O valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para cada autor é razoável, considerando o falecimento do detento sob a custódia do Estado, devendo ser mantido para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o pensionamento mensal ao valor de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do óbito até que o autor Lucas Tavares Porto Pereira complete 25 anos de idade, mantendo-se o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para cada um dos apelados.

Tese de julgamento
:

O Estado é objetivamente responsável pelo óbito de detento sob sua custódia, em razão de omissão na vigilância e garantia da incolumidade física, conforme art. 37, §6º, e art. 5º, XLIX, da CF/88.

A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 é adequada em caso de morte de detento sob custódia do Estado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pensionamento mensal devido ao filho da vítima deve ser fixado em 2/3 do salário-mínimo até que este complete 25 anos, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CC/2002, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 05/12/2019; STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 01/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 28/09/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002617-64.2022.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:

LUCAS TAVARES
PORT
O PEREI
RA
E CASSIANDRA TAVARES PORTO

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a sentença de ID
8851451,
que o condenou ao pagamento do
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelados a título de dano moral, e pagamento de pensionato mensal no valor de um salário-mínimo ao autor/apelado LUCAS TAVARES PORTO PEREIRA a título de pensão por ato ilícito, até o dia que o mesmo completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que: (i) a responsabilização do Estado deve pautar-se em critérios subjetivos; (ii) inexiste dever de indenizar, por tratar-se de culpa exclusiva de terceiro; (iii) caso se entenda devida a reparação do dano extrapatrimonial, o
quantum
fixado deve ser reduzido.

Pois bem.

Frise-se que se está em campo de responsabilidade objetiva, sujeita ao regramento constitucional previsto no art. 37, §6º, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, i
sso porque, a Lei Maior impõe ao Estado a obrigação de assegurar a integridade física dos detentos, custodiados em estabelecimentos prisionais, conforme preceito contido no seu art. 5º, inciso XLIX.

Nesse sentido, é dever do Estado e direito subjetivo do detendo que a execução da pena seja de forma humanizada, garantindo-lhe direitos fundamentais, como de ter preservada sua incolumidade física e moral.

A propósito
colaciono precedentes das Cortes Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. [...]
III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela.
A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n.
782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015. [...] VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). [...] 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
[...] 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF, RE 841526, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016)

No caso dos autos, tem-se que no dia 18/08/2022, o Sr. Roberto Carlos Silva Pereira, pai do primeiro requerente e companheiro da segunda requerente, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes/ES, após ser preso em flagrante delito por suposto descumprimento de medida protetiva. No dia seguinte, foi espancado até a morte por outros detentos da cela do Centro de Detenção Provisória, resultando no seu óbito.

Logo, caracteriza-se a responsabilidade objetiva entre Estado e vítima, visto que o Estado assume o risco de responsabilidade, se enquadrando em uma das causas legais de responsabilização independente de culpa.

Nesse passo, destaco o Tema 592 do STJ, cuja tese fixada transcrevo:

Tema 592
: Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.

Nesses termos, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a negligência dos agentes públicos, representantes da pessoa jurídica de direito público, na manutenção (por prevenção ou repressão a atos violentos dentro das unidades prisionais) da integridade dos detentos – que estão sob vigilância estatal – importa em reconhecimento de omissão e, de conseguinte, de responsabilidade do Estado.”

(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 47080012124, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 23/07/2012)

Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido.

A responsabilidade do Estado no caso de morte de detento nos estabelecimentos prisionais, delegacias ou cadeias públicas é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.

Outrossim, não se pode olvidar que a concessão da verba alimentar – pensionamento mensal ao
s
filhos da vítima - conforme precedentes do Colendo STJ, depende da demonstração da dependência econômica do requerente.

Nada obstante, conforme ponderado na r. decisão guerreada, a dependência econômica na hipótese dos autos
é presumida
, tendo em vista tratar-se de
autor
/
apelad
o

menor de idade
na época
. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que
“
A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova”
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe d
e
06/02/2015).

Contudo, n
a ausência de comprovação do valor auferido pela vítima, deve-se utilizar um salário-mínimo para fins de arbitramento da condenação referente à pensão mensal, descontando-se um terço desse valor,
devendo ser reformada a
r. sentença objurgada
neste ponto, já que fixou a indenização à razão de 1 (um salário-mínimo), ao passo que deve ser
no montante de
2
/
3
(
dois terços
) do
salário-mínimo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. Precedentes.”
(REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

“
É devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

“
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. Acórdão que decidiu alinhado ao entendimento desta Corte”
(AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)

V
ale registrar que o C. STJ tem compreendido que o termo
ad quem

para o pagamento da pensão mensal
deve ser limitado até a data em que
o
filh
o
da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Vejamos:

(
...)
III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade"

(STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017)

Desse modo,
entendo por reformar a
r. sentença
para
condenar
o requerido, ao pagamento de pensão mensal
ao
requerente, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do óbito do genitor (
19/08/2022
), cujo termo final corresponde à data em que
o
requerente completará 25 (vinte e cinco) anos de idade, devidamente corrigida, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, por tratar-se de trato sucessivo.

Em relação ao
quantum
indenizatório
,
é
cediço que a indenização por danos morais visa tanto compensar o abalo sofrido pela vítima como corrigir o causador do dano, a fim de que não repita a conduta reiteradamente.

Na hipótese dos autos
,
adianto ser impositiva a
manutenção da r. sentença que arbitrou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais,
para cada parte
,
visto trata
r
-se de óbito
do genitor/
companheiro
que encontrava-se recolhido no sistema prisional.

Outrossim, também indevida compensação da indenização por danos morais, com a indenização por danos materiais, ante a natureza distinta de cada rubrica.

Inclusive a jurisprudência da Corte Superior vem seguindo o critério de que
“na fixação do valor da indenização por danos morais, considera-se as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.”
(REsp 210.101 / PR, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, julgado em 20.11.2008).

Sendo assim, respeitando a vedação do enriquecimento sem causa, entendo
que o montante de
R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais)
atende aos requisitos supracitados, bem como aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive
,
em harmonia com
a jurisprudência
do Supremo Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. MORTE DE PRESIDIÁRIO DENTRO DO COMPLEXO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS MORAIS E VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. I -
In casu, rever a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de reduzir o titulo de indenização fixado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

e a verba honorária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. II
- O Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 307.871/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO VALOR. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou ter sido demonstrado o dano e o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento em penitenciária. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2
. Hipótese em que Tribunal a quo fixou em
R$ 100.000,00

o valor dos danos morais. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação do valor a título de danos morais implica reexame de matéria fático- probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 604.321/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir a omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC, não se prestando para rediscutir a lide. 2. O acórdão que julgou a apelação apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante. 3.
É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que o Estado possui responsabilidade objetiva pela morte de presos custodiados em estabelecimento prisional.
4. Incide à presente espécie a orientação fixada pela Súmula 83 deste Superior Tribunal: "Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Para que fosse possível a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido a respeito da pensão, bem como do valor fixado, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos constantes dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 6
. A alteração do montante estabelecido a título de indenização por danos morais somente é possível, em sede de recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revelar-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre no presente caso
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 622.716/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 20/03/2015) –
indenização mantida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim
,
concluo por
manter

o
édito sentencial
concernente
a indenização por danos morais
de
R$ 50.
000,00 (
cinquenta
mil reais)
para cada requerente (filho e companheira).

C
ONCLUSÃO

Ante todo o exposto, considerando
o óbito do genitor
e companheiro dos recorridos,
enquanto
encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória de Marataízes, ao 19/08/2022
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento

tão somente para,
quanto ao pensionamento
mensal
,
reduzir o pagamento ao
valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do óbito (
19/08/2022
), até a data que
o
filh
o
/requerente complet
ar
25 (vinte e cinco) anos de idade.

Com
o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.